Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO INDEVIDA. REMESSA DOS AUTOS. ART. 64, §4o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil, “é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”
2.1. No caso dos autos, tratando-se de interesse de menor púbere, e diante da ausência de intimação do Ministério Público para exercer o contraditório previamente à prolação da sentença de extinção do feito, está evidenciado o prejuízo ao incapaz, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença.
3. A sentença deve ser cassada também em razão do erro de procedimento relativo à extinção do feito sem resolução de mérito, deixando-se de remeter os autos ao Juízo competente, conforme determina o art. 64, §4o do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença reconhecida de ofício. Recurso provido. Sentença cassada.